Tribunal: STF
Processo: ARE 1369988
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que rejeitou a impugnação - Contribuição Social Compulsória Sentença de conhecimento transitada em julgado fixou a condenação de R$ 387.035,45 a título de contribuição social compulsória com base na alíquota de 1,5% sobre o total das remunerações pagas aos empregados Argui para que seja fixada a base de cálculo para as contribuições devida a terceiros e limitação no percentual de 20 salários mínimos - Sentença transitada em julgado Condenação em pecúnia na ação de conhecimento no período apontado Necessidade de se preservar a segurança jurídica das decisões já exaradas nos autos - Decisão mantida. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 60, § 4º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A pretensão é voltada à ilegalidade da base de Cálculo da Contribuição destinada aos Terceiros, calculada sobre a folha de salários.



    Apesar das impugnações da agravante, a r. sentença (fls. 49/51 dos autos principais) condenou a ora agravante ao pagamento da quantia de R$ 387.035,45 a título de contribuição social compulsória com base na alíquota de 1,5% sobre o total das remunerações pagas aos empregados. A r. sentença condenatória, na fase de conhecimento, decidiu, nos seguintes termos (fls. 149/160 dos autos principais):



    “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para o fim de condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 387.035,45, atualizada pela Tabela do Tribunal de Justiça desde o novembro de 2008 (data do cálculo) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a mesma data..”



    O v. acórdão (fls. 53/58 dos autos principais), transitado em julgado, manteve a r. sentença, ao negar provimento ao recurso de apelação da agravante.



    Assim, em que pese às argumentações da recorrente, não lhe assiste razão alguma, pois na hipótese dos autos, a questão já havia sido decidida anteriormente como bem decidiu a r. decisão agravada: “Rejeito a impugnação apresentada a fls. 89/105 em todos os seus termos, pois amparada exclusivamente em argumentação que pretende, em verdade, a reforma de sentença há anos já transitada em julgado. Rejeito, outrossim, o pedido de suspensão dos atos de execução até o julgamento dos recursos extraordinários relativos a contribuição dos chamados terceiros em razão de sua evidente inutilidade, isso porque, ainda que sobrevenha entendimento jurisprudencial em sentido diverso, a alteração não terá o condão de modificar a já mencionada sentença transitada em julgado. O cumprimento de sentença deve prosseguir, portanto, de acordo com o formulado pelo exequente a fls. 1/2”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Execução de sentença declaratória. Limites da coisa julgada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.222.755/SP - AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 4/11/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Limites da coisa julgada material. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE nº 708.309/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente